Tribunal: STF
Processo: Pet 8744
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PETIÇÃO. NOTÍCIA-CRIME. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO PELO TITULAR DA AÇÃO PENAL. IRRECUSABILIDADE. PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de notícia-crime, autuada nesta Corte na classe Petição, apresentada pelo Deputado Federal Reginaldo Lázaro de Oliveira Lopes em face do então Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, por suposta prática do crime de “infração de medida sanitária preventiva”, tipificado no art. 268 do Código Penal.

 2.	O autor aduziu na representação, em suma, que  em meio à pandemia mundial de Covid-19, o representado teria demonstrado descaso e minimizado os impactos do fenômeno em pronunciamentos oficiais e em entrevistas. Em desconformidade com as recomendações do Ministério da Saúde e da Educação, o representado teria defendido o retorno da população às ruas e sugerido a reabertura das redes de ensino, ao argumento de que o grupo de risco da moléstia compreenderia tão somente pessoas idosas. Além disso, em 15 de março de 2020, após a edição da Portaria GM/MS nº 356, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979/2020, o representado teria comparecido a evento em Brasília sem o uso de máscara de proteção e cumprimentado pessoas.

 3.	Em sede de aditamento à representação, foram narradas novas atitudes do representado, semelhantes às anteriores, e incluindo o pedido de condenação por delito de “incitação ao crime”, do art. 286 do Código Penal (e-doc. 11). Posteriormente, foram apresentados outros cinco aditamentos, incluindo mais um tipo penal, o de “prevaricação”, do art. 319 do Código Penal (e-docs. 16, 29, 37, 44 e 47).

 4.	A Procuradoria-Geral da República foi ouvida em diversas oportunidades, em todas elas se manifestando pelo arquivamento do feito. Consignou também que, no âmbito interno, já havia determinado o arquivamento de representação semelhante.

É o relatório.

Decido.

 5.	A desvinculação do juiz da investigação criminal, como forma de preservação da imparcialidade, tem sido uma gradativa conquista histórica dos países democráticos.

 6.	Nessa direção, a Constituição Federal de 1988 consagrou o sistema acusatório, atribuindo a órgãos diferentes as funções de acusar e de julgar, separando de forma muito nítida tais funções. Reitere-se: em nosso sistema, a exemplo do que ocorre na imensa maioria dos países que adotam o Estado Democrático de Direito, o órgão que exerce a função de acusar não pode exercer a de julgar (e vice-versa). Trata-se de regra derivada da garantia do devido processo legal, e que, inclusive, constitui cláusula pétrea (art. 5º, LIV, c/c art. 60, § 4º, IV, da CF/88).

 7.	Quanto às funções de investigação, ainda que se as tenha atribuído de forma precípua à Polícia Federal e às polícias civis, nossa Constituição não o fez de forma exclusiva. Nesse sentido, este Supremo Tribunal Federal decidiu, ao julgar o Tema 184 da Repercussão Geral, no RE 593727, que o “Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal (...)”.

 8.	Assim, o Supremo Tribunal Federal não processa comunicações de crimes, as quais possuem, em verdade, natureza extrajudicial. No âmbito dos Tribunais Superiores, o procedimento adequado é o peticionamento de notícias sobre possíveis delitos à Procuradoria-Geral da República, no que se atende, mais adequadamente, ao sistema acusatório.

 9.	Tanto é assim que o art. 230-B do RISTF prevê que, representações como as agora sob análise na Corte, “[O] Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”, que é o “dominus litis”.

 10.	Não obstante, essas comunicações contra autoridades públicas, feitas de forma equivocada diretamente ao STF, têm atingido volumes bastante significativos, contribuindo para sobrecarregar ainda mais a estrutura do Tribunal, inegavelmente assoberbada.

 11.	Como bem apontado pela Procuradoria-Geral da República em sua manifestação na PET 10.132, de Relatoria do eminente Ministro Nunes Marques, o peticionamento no STF há que se dar observando racionalidade, de forma criteriosa, não de forma irrestrita, “sobretudo no campo penal e diante da especificidade da investigação de detentor de foro especial perante essa Corte, como se depreende do art. 21 do seu Regimento Interno”.

 12.	Nessa linha, há diversas decisões no âmbito deste Tribunal as quais, a despeito da previsão contida na parte final no art. 230-B do Regimento Interno, extinguem de plano notícias de fatos encaminhadas erroneamente para o Supremo. Destaco trecho de decisão do eminente Ministro Dias Toffoli, que julgou prontamente extinta uma “notícia crime” por delito de prevaricação supostamente praticado pelo Presidente do Senado, na PET 10.292/DF (j. 20/05/2022, p. 1º/07/2022):

“Em primeiro lugar, em caso de suposta prática de crime processável mediante ação penal pública, deve-se observar que a Procuradoria-Geral da República, detém, privativamente, a atribuição de promovê-la (art. 129, CF) perante esta Suprema Corte quando os supostos crimes traduzirem-se em “crimes comuns” alegadamente praticados pelo Presidente da República (art. 102, I, “b”, CRFB).
 
Em hipóteses como a presente, portanto, em respeito ao sistema acusatório e, notadamente, à titularidade da atribuição de representar por abertura de inquérito - exclusiva da PGR, na compreensão até hoje adotada por esta Corte, em casos que tais - não há como o Judiciário substituir a atividade ministerial exercendo juízo valorativo sobre fatos alegadamente criminosos, atribuição exclusiva do Parquet, reitera-se.”

 13.	No mesmo sentido, vejam-se, entre outras, as PETs 10.489, 10.188, 9.967, 9.552, todas de Relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, e a PET 9.549, de Relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso. Da PET 6.301, de Relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, se extrai também determinação de singelo arquivamento, nos seguintes termos:

“Trata-se de comunicação de crime, apresentada pela Coligação Majoritária por Uma Só Manaus, em desfavor de Alfredo Pereira do Nascimento e Marcelo Ramos Rodrigues.
 Na forma do art. 230-B, do Regimento Interno, o Tribunal não processa comunicações de crime. O requerente deverá oferecer sua notícia diretamente às autoridades competentes.
Ante o exposto, dê-se baixa e arquivem-se os autos.”

 14.	De qualquer forma, e independentemente do que se expôs, é público que a Procuradoria-Geral da República já possui ciência dos fatos aqui noticiados, sendo que, instada a se pronunciar, pugnou, fundamentadamente, pelo arquivamento do feito em mais de uma oportunidade.

 15.	Da última dessas manifestações, destaco:

“Os fatos narrados no aditamento não guardam substrato fático e jurídico capazes de, por si sós, justificarem a alteração do entendimento esposado pelo Ministério Público Federal nas manifestações de fls. 78/83, 476/479 e 543/549, no sentido do arquivamento da petição em epígrafe.
13. Dos fatos expostos pelo requerente, conforme já assinalado alhures, não se verifica a ocorrência do crime de infração de medida sanitária preventiva previsto no art. 268 do Código Penal. Isso porque o requerido não infringiu as medidas de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, consoante previsto nos arts. 4° e 5° da Portaria Interministerial nº 5/2020, a qual dispõe sobre a compulsoriedade das referidas medidas previstas na Lei nº 13.979/2020, de 6 de fevereiro de 2020, com redação alterada pela Lei nº 14.019, de 2 de julho de 2020. 
14. No que diz respeito ao art. 132 do Código Penal, a realização da conduta típica depende fundamentalmente da prova de que o autor do fato está infectado. Ora, uma vez descartada a suspeita de contaminação do requerido, consoante amplamente exposto nos pronunciamentos anteriores deste órgão, seu comportamento não poderia causar perigo de lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal. 
15. No mais, considerados os fatos apresentados pelo requerente, não há como responsabilizar o requerido por incitação ao crime, pois não há indício de estímulo ou instigação da prática de ato a respeito do qual a lei considere delito, ante o princípio da legalidade estrita, a pressupor lei no sentido formal e material. 
16. Chega-se a essa conclusão porque o crime previsto no art. 286 do Código Penal não se configura a partir da menção vaga e genérica a tipos penais. Em sentido contrário, é indispensável que a incitação seja dirigida à prática de crimes específicos, definidos em lei, e não em norma penal em branco heterogênea, a qual é remetida a compreensão do que é uma "determinação do poder público, destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa: elemento normativo do crime de infração de medida sanitária preventiva. 
17. Quanto ao delito aventado no art. 319 do Código Penal, para a sua configuração, exige-se a presença do elemento subjetivo especial, qual seja, o dolo específico no sentido de o ato ter sido praticado com o propósito de satisfazer interesse ou sentimento pessoal do agente. 
18. Todavia, no caso, verifica-se de plano que não restou evidenciado o especial fim de agir necessário à caracterização do tipo penal de prevaricação por parte do requerido em razão da suposta conduta omissiva de impedir a propagação da covid-19 e o aumento do número de óbitos no Brasil por causa dessa doença. 
19. Em relação à responsabilização do requerido pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 132 e 319, ambos do Código Penal, em razão de, respectivamente, ter incentivado o uso de medicamentos sem comprovação científica para tratamento da covid-19 e por causa das condutas omissivas e comissivas adotadas no âmbito da gestão da crise sanitária no estado do Amazonas estão sendo apuradas no âmbito da NF-PGR n. 1.00.000.001985/2021--78, instaurada em 29 de janeiro de 2021 a partir de cópia dos autos da PET 9.394/DF. 
20. Como se vê, o procedimento mencionado é anterior ao aditamento ora sob análise, tendo em vista que este foi protocolado, perante o Supremo Tribunal Federal, no dia 15 de fevereiro de 2021. 
21. Assim, a fim de evitar a duplicidade de cadernos apuratórios que versem sobre os mesmos fatos e que trazem, em seu bojo, elementos informativos idênticos, a Procuradoria-Geral da República informa que se manifestará sobre os fatos expostos no item 19 nos autos do referido procedimento, primeiro a levar a narrativa ao conhecimento deste órgão. 
~ III ~
22. Oportuno observar que, não obstante o requerente tenha utilizado, com o intuito de responsabilizar criminalmente o requerido, uma representação outrora encaminhada ao Ministério Público Federal, certo é que esse ato não é suficiente à ratificação dos argumentos apresentados na petição em análise.
23. Isso porque o citado documento ao qual o requerente fez alusão foi objeto da promoção de arquivamento proferida por esta Procuradoria-Geral da República em 11 de fevereiro de 2021: 
(...)
~ IV~
24. Como se isso não bastasse, não merecem prosperar as alegadas ofensas aos princípios da obrigatoriedade e do livre convencimento motivado. 
25. Quanto ao primeiro, é certo que vige, no ordenamento jurídico pátrio, o princípio da obrigatoriedade, segundo o qual o Ministério Público tem o dever de investigar e ajuizar denúncia na hipótese em que verificar um fato que, a seu juízo, configure um ilícito penal e desde que satisfeitas as condições da ação penal.
26. No entanto, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal em seus julgados: ‘o Ministério Público, sob pena de abuso no exercício da prerrogativa extraordinária de acusar, não pode ser constrangido, diante da insuficiência dos elementos probatórios existentes, a denunciar pessoa contra quem não haja qualquer prova segura e idônea de haver cometido determinada infração penal’.
27. Por sua vez, de acordo com o segundo, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, ‘compete ao juiz da causa valorar com ampla liberdade os elementos de prova constantes dos autos, desde que o faça motivadamente, com o que se permite a aferição dos parâmetros da legalidade e da razoabilidade adotados nessa operação intelectual’.
28. No âmbito do Ministério Público, o referido princípio, porquanto corolário do princípio da independência funcional, enseja ‘plena liberdade funcional não apenas na avaliação inicial que faz, ao final da fase de investigação, para aferir a existência de justa causa para o oferecimento da peça acusatória, como também no exame que realiza, ao final da instrução processual, quanto à comprovação dos indícios de autoria originariam ente cogitados (... )’. 
29. No caso, a Procuradoria-Geral da República, justificadamente, nas promoções de arquivamento anteriores, entendeu que os fatos narrados pelo requerente não ensejam a instauração de inquérito, tampouco contêm elementos concretos capazes de justificar o oferecimento de denúncia contra o requerido.
30. Não há, portanto, violação aos princípios mencionados.
~ V ~
31. Em razão do exposto, reitero as promoções de arquivamento anteriormente proferidas.” (e-doc. 55)

 16.	Por fim, cumpre apontar que os delitos supostamente praticados pelos representados seriam de ação penal pública, cujo titular único, no caso, é, justamente, a Procuradoria-Geral da República.

 17.	E a jurisprudência histórica e uniforme desta Corte reconhece ser irrecusável a promoção de arquivamento do inquérito pelo titular da ação penal pública no âmbito da competência originária do Supremo Tribunal Federal. 

 18.	Isso porque os elementos da investigação, antes do início da fase contraditória, se destinam precipuamente ao titular da ação penal, a quem cabe, exclusivamente, formar a opinio delicti. Nesse sentido, colaciono:

“INQUERITO. ARQUIVAMENTO. REQUERIDO O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO PELO PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA, NÃO CABE AO STF EXAMINAR O MÉRITO DAS RAZOES EM QUE O TITULAR ÚNICO E ÚLTIMO DO 'DOMINIUM LITIS' APOIA SEU PEDIDO”.
(Inq 207 AgR, Rel. Min. Francisco Rezek, Pleno, julgado em 26/06/1985).
 
“Se o Procurador-Geral da República pede o arquivamento do inquérito, com relação ao ex-Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal não compete discutir a procedência ou não da conclusão do Chefe do Ministério Público Federal, quanto à inexistência de elementos nos autos para a propositura da ação penal contra a autoridade sujeita à jurisdição da Corte”.
(Inq 1030 QO, Rel. Min. Néri da Silveira, Pleno, julgado em 20/06/1996).
 
“Se o Procurador-Geral da República requer o arquivamento de inquérito policial, de peças de informação ou de expediente consubstanciador de "notitia criminis", motivado pela ausência de elementos que lhe permitam formar a "opinio delicti", por não vislumbrar a existência de infração penal (ou de elementos que a caracterizem), essa promoção não pode deixar de ser acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, pois, em tal hipótese, o pedido emanado do Chefe do Ministério Público da União é de atendimento irrecusável”.
(Pet 2509 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, julgado em 18/02/2004).

 19.	Essa irrefutabilidade da promoção do arquivamento do inquérito no âmbito do Supremo Tribunal Federal observa a peculiaridade de que, à medida que o arquivamento é promovido pelo próprio Procurador-Geral da República, não cabe a aplicação do art. 28 do Código de Processo Penal, não havendo se falar em controle do mérito ou revisão por autoridade superior.

 20.	Ante o exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente Petição.

Publique-se.

Oportunamente, arquive-se.

Brasília, 18 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator